Tribunal: STF
Processo: HC 250379
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA OU NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LATROCÍNIO TENTADO. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO NA SAÍDA TEMPORÁRIA. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA PERDA DE UMA SAÍDA TEMPORÁRIA. DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PELA PERDA DE DUAS SAÍDAS TEMPORÁRIAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.12.2024, por Luci Meirelles de Camargo, advogada, em benefício de Anderson Ferreira do Carmo, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.12.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 967.624.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado às penas de dezesseis anos de reclusão, em regime inicial fechado, e oito dias-multa, pela prática do crime previsto na segunda parte do § 3º do art. 157 c/c o inc. II do art. 14, ambos do Código Penal, antes da alteração da Lei n. 13.654/2018 (latrocínio tentado).



    Como atestado pelo juízo da execução, o paciente está em regime semiaberto, pendentes nove anos, quatro meses e três dias de pena a cumprir (fl. 7, e-doc. 3).



    3. Em 17.6.2024, o paciente foi preso por descumprimento de condição estabelecida para a saída temporária, pois flagrado fora do horário estabelecido. Em 1º de julho de 2024, o juízo da execução decidiu pela perda das duas próximas saídas temporárias:



    “Cuida-se de falta disciplinar instaurada em detrimento do apenado(a) Anderson Ferreira do Carmo, CPF: 374.065.608-50, MTR: 507607-0, RG: 43.816.072, RG: 61267007, RJI: 170223048-86, atualmente recolhido junto ao Centro de Progressão Penitenciária ‘Dr Edgar Magalhães Noronha’ – Tremembé, consistente em descumprimento da Portaria Conjunta 02/2019, relativa à saída temporária de junho/2024, vez que flagrado fora do horário estabelecido durante o período da benesse. 



    É o relatório do que importa. 



    DECIDO. 



    Não há dúvida de que o sentenciado apresentou conduta reprovável e sujeita às sanções da lei. Todavia, a perda das duas próximas e consecutivas saídas temporárias, caso ainda não as tenha amargado, é medida que se impõe, em observância ao quanto dispõe a Portaria. 



    Comunique-se, imediatamente” (fl. 26, e-doc. 3).



    4. Impetrado habeas corpus pela defesa, o Relator, Desembargador Pinheiro Franco, não conheceu da impetração:



    “EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. NÃO CONHECIMENTO. 



    I. Caso em Exame Habeas Corpus impetrado em favor de Anderson Ferreira do Carmo que, monitorado eletronicamente, descumpriu condições durante saída temporária. A defesa busca cassação da decisão que determinou a perda de duas saídas temporárias subsequentes, alegando violação ao artigo 492 do CPC. 



    II. Questão em Discussão 



    2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que impôs a perda de duas saídas temporárias pode ser revista via habeas corpus, considerando a alegação de falta disciplinar. 



    III. Razões de Decidir 



    3. O habeas corpus não é a via adequada para discutir questões relacionadas a saídas temporárias ou benefícios em execução penal, quando o direito de ir e vir não está diretamente ameaçado. 



    4. A decisão não foi impugnada por recurso ordinário, operando-se a preclusão, impossibilitando o exame da impetração.



    IV. Dispositivo e Tese 



    5. Não conhecimento do habeas corpus” (fl. 18, e-doc. 3).



    5. Contra essa decisão, a defesa impetrou no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 967.624, indeferido liminarmente pelo Presidente daquele Tribunal Superior, Ministro Herman Benjamin, em 13.12.2024, pelo descabimento de habeas corpus contra decisão monocrática.



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “a douta Magistrada não atendeu, em sua decisão, ao comando disposto no artigo 492 do Código de Processo Civil”, pois “decidiu, de ofício, em desacordo com o membro do MP responsável por promover o pedido judicial de aplicação de sanção, decretar a perda do direito de gozar das três saídas temporárias subsequentes” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que “a decisão guerreada, ao reconhecer de ofício e sem provocação uma penalidade mais gravosa, deixou de observar os princípios da inércia, da imparcialidade, da correlação e, por via reflexa, impediu o exercício da garantia da ampla defesa e do contraditório, já que o paciente jamais se defendeu da imputação ou reconhecimento de punição mais severa” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Antes o exposto, requer-se seja determinada LIMINARMENTE A CONCESSÃO DA SAÍDA TEMPORÁRIA, como medida de INTEIRA JUSTIÇA. 



    No mérito, requer que seja oficiada a autoridade coatora, a fim de que preste informações, intimando-se o Ilustre Membro do Ministério Público para que se manifeste, e, ao final se confirme a decisão Liminar” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste à defesa.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.12.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 967.624.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020). 



    9. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o Superior Tribunal de Justiça não examinaram o mérito da alegação defensiva, limitando-se a decidir pelo não cabimento do habeas corpus.



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. A defesa sustenta a ilegalidade da decisão do juízo da execução pela qual determinada a perda, pelo paciente, de duas saídas temporárias, sob o argumento de que o Ministério Público teria manifestado-se pela perda de apenas uma saída temporária.



    A tese defensiva não se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pacífica no sentido de não estar o magistrado vinculado às manifestações do Ministério Público, podendo decidir de acordo com seu livre convencimento. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. SISTEMA ACUSATÓRIO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ, NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA, A EVENTUAL MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO PELA IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA OUTRO DELITO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. O sistema acusatório deve ser harmonizado com o princípio do livre convencimento motivado, não estando o juiz, na sentença de pronúncia, vinculado a eventual manifestação do Ministério Público, em alegações finais, pela impronúncia ou desclassificação para outro delito. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 226.641-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS) PELA ABSOLVIÇÃO. CARÁTER MERAMENTE OPINATIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 385 DO CPP. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SISTEMA ACUSATÓRIO: OBSERVÂNCIA. 



    1. Conforme se extrai do disposto no art. 385 do Código de Processo Penal, a manifestação do Ministério Público, titular da ação penal, visando à absolvição do acusado, não impede que o juiz profira sentença condenatória. 



    2. Com a mesma razão, o parecer do Ministério Público atuante como fiscal da lei em segunda instância (custos legis), no sentido da absolvição, ostenta caráter meramente opinativo, não tendo o condão, portanto, de vincular a atividade do julgador, a quem compete decidir observando-se o princípio do livre convencimento motivado.



    3. Independentemente da ótica que se adote, não houve violação ao sistema acusatório, já que inexistiu confusão entre as funções de acusar, julgar e defender. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 231.717-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023).



    “JUIZ – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – MINISTÉRIO PÚBLICO – MANIFESTAÇÃO – VINCULAÇÃO – AUSÊNCIA. Ante o princípio do livre convencimento motivado, manifestação do Ministério Público, no sentido da absolvição, não vincula Órgão julgador” (RHC n. 151.476, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 20.11.2020).



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora